Tribunal: STF
Processo: HC 139573
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
LIBERDADE DE IR E VIR – CERCEIO – AUSÊNCIA – HABEAS CORPUS – INADEQUAÇÃO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o habeas corpus: 
    O paciente-impetrante aponta constrangimento ilegal decorrente de omissão legislativa na regulamentação do direito a voto para eleição de membros do Poder Judiciário. Sustenta violados os artigos 1º, 2º, 5º, incisos II, XXXVII, LVIII, LXXI, e 14 da Constituição Federal. Diz haver notificado, em 7 de dezembro de 2016, mediante o procedimento extrajudicial nº 1.810.829, do 6º Ofício de Registro de Títulos e Documento de São Paulo, o Governo Federal, o Presidente da República e o Presidente do Congresso Nacional, visando o efetivo cumprimento da Lei Maior, no que usurpada, segundo sustenta, a soberania popular. Destaca pendente de análise o pedido de providências, formalizado no Senado Federal – nº 00100.201911/2016922/DEZ/2016. Reporta-se à nomeação de Alexandre de Moraes para o cargo de Ministro do Supremo, acrescentando imprescindível a realização de referendo popular acerca do ato. Apresenta, como autoridades coatoras, os Presidentes da República e do Congresso Nacional. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a expedição de salvo conduto para que não se submeta a cumprimento de qualquer decisão emanada do ministro Alexandre de Moraes, até que a nomeação de Sua Excelência seja submetida a referendo popular. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    2. A pretensão revela-se incompatível com a via do habeas corpus, considerada a inexistência de repercussão na liberdade de ir e vir, quer ameaçada, quer alcançada, direta ou indiretamente, de pessoa ou grupo determinado.
    3. Nego seguimento ao pedido. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 18 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator